Tribunal: STF
Processo: HC 220379
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus coletivo, com pedido de liminar, impetrado “em favor dos atuais e/ou futuros condenados pelos Juízos Criminais da Comarca de Goiânia a cumprimento de pena privativa de liberdade em regime semiaberto”, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 692.087, in verbis:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS COLETIVO. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO INDEPENDENTE DO RECOLHIMENTO À PRISÃO. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. NÃO IDENTIFICAÇÃO E PARTICULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE CADA PACIENTE. 



    1. A expedição da guia de execução, independente do recolhimento à prisão, somente se permite em situações excepcionais, o que não restou demonstrado na hipótese. 



    2. ‘Não se admite a impetração de habeas corpus substitutivo de recurso especial tampouco de writ coletivo, exigindo-se a identificação e a particularização da situação de cada paciente, nos termos do art. 654, § 1º, a, do Código de Processo Penal’ (AgRg no HC 372.089/SC, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 25/10/2016). 



    3. Agravo regimental improvido.”  



    Colhe-se dos autos que a Defensoria Pública do Estado de Goiás impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça requerendo a concessão da ordem para determinar que “os Juízos Criminais da Capital expeçam guia de execução aos condenados por sentença penal condenatória a pena privativa de liberdade em regime semiaberto independentemente da expedição de mandado de prisão”. Contudo, o pedido foi indeferido liminarmente.



    Ato contínuo, foi interposto agravo interno perante o Tribunal, que negou provimento à irresignação defensiva.



    Contra esse decisum, foi manejado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. 



    Ainda irresignada, a defesa interpôs agravo regimental, o qual restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento do pleito para que sejam expedidas as guias de execução para os condenados ao regime semiaberto independentemente da expedição dos mandados de prisão.



    Afirma que “o atual cumprimento de pena em regime semiaberto se dá por meio de prisão domiciliar com o uso de monitoração eletrônica, com autorização de desempenho de trabalho externo ou interno - vinculado à Colônia. Ficando, portanto, a prisão dos apenados restringida aos casos de regressão cautelar de regime”, sendo que “quando da prolatação de sentença penal condenatória fixando o regime semiaberto para o cumprimento de pena, é praxe a determinação de expedição de mandado de prisão em desfavor do condenado. Fato é que o que se vê na prática é que, a despeito de fixado o regime semiaberto para cumprimento de pena, o sentenciado em desfavor do qual se dá o cumprimento do mandado de prisão é conduzido e permanece inicialmente em regime fechado para, posteriormente, ser conduzido e incluído no regime de cumprimento de pena a que foi condenado”.



    Ressalta a “desnecessidade de submeter sentenciados ao regime semiaberto à prisão para início da reprimenda, sobretudo porque, não raro, os reeducandos permanecem recolhidos em regime fechado, portanto mais gravoso que o determinado pela sentença penal condenatória, situação esta que enseja evidente excesso de execução e que, não raro, perdura por vários dias”. E alega, ainda, que “a incidência da condicionante de prisão para início de cumprimento de pena foi prevista para circunstâncias normais, e não para o já reconhecido estado de coisas inconstitucional em que se encontram os presídios brasileiros, dos quais as unidades prisionais Goianas não são exceção”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Fundamentada no acima exposto, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS requer:



    a) liminarmente, a concessão da Ordem de Habeas Corpus Coletivo para determinar que os Juízos Criminais da Capital expeçam guia de execução aos condenados por sentença penal condenatória a pena privativa de liberdade em regime semiaberto independentemente da expedição de mandado de prisão, bem como que o Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Goiânia receba referido documento, forme o processo de execução penal e o impulsione regularmente, independentemente da expedição de mandado de prisão;



    b) no mérito, após ouvido o Ministério Público, seja concedida em definitivo a ordem nos termos do pedido liminar;



    c) a intimação pessoal da Defensoria Pública do Estado de Goiás, nos termos do art. 128, I da Lei Complementar Federal nº 80/1994.” 



    É o relatório, DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos necessários ao deferimento da liminar.



    Com efeito, o habeas corpus, por expressa determinação constitucional, destina-se à tutela da liberdade “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização desta via mandamental, de sorte a evitar o uso desordenado dessa ação autônoma de impugnação. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum do habeas corpus, suprimindo graus de jurisdição; ii) a imprescindibilidade de prévia instrução adequada do writ, mercê da necessidade de se apresentarem provas pré-constituídas do constrangimento ilegal apontado; e iii) a incompatibilidade da via eleita com a incursão na moldura fática delineada nos autos; iv) a insuscetibilidade de manejo do mandamus como sucedâneo de recurso ou ação criminal .



    Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    Agravo regimental em habeas corpus. Roubo qualificado tentado. Explosão majorada. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Corrupção de menor. Associação criminosa. Processual Penal. Prisão Preventiva. Pretendida revogação. Cerceamento de defesa. Inquérito policial. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática com que o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça tenha indeferido liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de relator que, em HC requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descrita no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4/10/13). 2. É inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 154.149-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/05/2018) (grifei)



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, por terem sido opostos contra decisão monocrática que negou conhecimento ao habeas corpus por instrução deficiente. Precedentes. II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido. (HC 138.443-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 11/04/2017) (grifei)



    Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Roubos majorados pelo emprego de arma de fogo. Continuidade delitiva não reconhecida. Inadequação da via eleita. 1. Não é admissível a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental cabível na origem. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus (HC 101.733, Red. p/ o acórdão o Min. Edson Fachin). Precedentes. 3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. As instâncias de origem foram convergentes em afirmar que os delitos cometidos pelo paciente, embora ocorridos em pequeno intervalo de tempo, não podem ser considerados em continuidade delitiva, por não preencherem os requisitos do art. 71 do Código Penal. 4. Habeas Corpus não conhecido. (HC 118.151, Red. p/ acórdão, Min. Roberto Barroso, DJe de 28/05/2018)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM RECONHECIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NULIDADE. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Na dicção do art. 566 do CPP, “Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa”. Suprimidos os termos assertivos especificados pela Corte Superior, o excesso de linguagem não influirá na formação do convencimento dos julgadores dos fatos, razão pela qual não há por que anular o processo. 3. No processo penal, especificamente em matéria de nulidades, vigora o princípio maior de que, sem prejuízo, não se reconhece nulidade (art. 563 do CPP). 4. A Lei 11.689/08, ao conferir nova redação ao art. 487, I, do CPP, proibiu que as partes façam referências, durante os debates, à decisão de pronúncia justamente com propósito de evitar que o entendimento do juiz togado interfira no ânimo dos juízes leigos. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 135.129-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/02/2018)



    Deveras, o Supremo Tribunal Federal tem concedido habeas corpus de ofício em casos de teratologia ou de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese sub examine, não se vislumbrando, prima facie, teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso no poder de decisão. 



    Ex positis, indefiro o pedido liminar.



    Dê-se vista à Procuradoria-Geral da República para emissão de parecer. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente